Tribunal: TJBA
Processo: 8000069-48.2020.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000069-48.2020.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOILSON ROCHA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LAIUS BIANCHINI DE MELLO

APELADO: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO SANTOS MEDRADO

ACORDÃO

APE
LAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR MUNICIPAL.
EXONERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ESTATUTÁRIO. REINTEGRAÇÃO DEVIDA
.
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
SENTENÇA
REFORMADA
.

1.
Insatisfeita, a parte
Ré
/
Apelante
recorre no id. 69765867,
aduzindo
a impossibilidade de inversão do ônus da prova; a base de cálculo da gratificação natalina (art. 67, §3º, da Lei Municipal 161/93); a condenação em litigância de má-fé dos autores com litispendência reconhecida; a instauração de incidente de inconstitucionalidade (reserva de plenário)

2.
Em que pese a magistrada singular ter fundamentado sua improcedência no fato de que o Autor não ter comprovado fato constitutivo do seu direito, entendo que, da detida análise dos autos, há comprovação do vínculo estatutário do autor com a municipalidade, seja pelos contracheques apresentados (id. 64137456), seja pela declaração emitida pelo Chefe da Divisão de Recursos Humanos (id. 64137455).

3.
Ademais, mister se faz registrar que o Município Réu não apresentou contestação, incidindo os termos do art. 344 do CPC, haja vista que não estão presentes as exceções previstas no art. 345 do Código de Ritos.

4.
Insta salientar, ainda, que não foi apresentada qualquer prova da existência de processo administrativo, garantido-lhe o direito da ampla defesa e do contraditório, que ensejasse na sua exoneração.

5
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA
REFORMADA para JULGAR PROCEDENTE a ação e condenar o Município Réu para reintegrar o autor ao quadro de servidor estatutário, no cargo de eletricista, com data retroativa a novembro/2019, inclusive com o reestabelecimento de todas as vantagens remuneratórias percebidas à época da exclusão, inclusive o quinquênio percebido, tudo devidamente corrigido pelo IPCA-E, consoante definido pelo STF, no julgamento do RE. 870.947, e, a partir de 8 de dezembro de 2021, deverá incidir a taxa SELIC, consoante determina a Emenda Constitucional (EC) n. 113/2021. Condeno o Réu em honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000069-48.2020.8.05.0237
, em que figuram como apelante JOILSON ROCHA DOS SANTOS e como apelada MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.